Tribunal: TJDFT
Processo: 0716469-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE SISTEMAS. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE DO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO.
1. O processo de execução visa a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao exequente, os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade.
2. Conforme a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça, a parte exequente faz jus à repetição de pesquisas de bens nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, especialmente quando caracterizado o transcurso de lapso temporal razoável contado desde a última consulta.
3. No caso concreto, considerando que o sistema INFOJUD foi acessado há mais de três anos, é viável a renovação pretendida, independentemente de prova da alteração patrimonial da agravada.
4. Demonstrada a utilidade da realização de pesquisa por meio do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e a ausência de medidas anteriores que a tornariam redundante, o deferimento da consulta pleiteada é a medida que se mostra devida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.